Tribunal: TJES
Processo: 5003551-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003551-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003551-02.2018.8.08.0024
.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELAD
A:
BANCO BRADESC
O
S. A
.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de
id.
1251752
, proferida pel
a
meritíssim
a
Juí
za
de Direito da
Segunda
Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de
Vitória, Comarca da Capital,
que
acolheu
os embargos
opostos
à execução fiscal ajuizada
por ele contra o
BANCO BRADESC
O
S
.
A
.,
declarou a nulidade do processo administrativo n. 2297/2009 e, consequentemente, da CDA exequenda e o condenou
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
.

Nas razões recursais (
id.
1251757
) alegou o apelante, em síntese, que 1) “após ter sido validamente intimada no Processo Administrativo, a empresa apelada jamais questionou a suposta nulidade da intimação para comparecimento à Audiência de Conciliação, suscitando a nulidade supostamente ocorrida no início do Processo Administrativo apenas em sede de Embargos à Execução Fiscal”
(fl.
07
); 2) “é vedado às partes valerem-se de nulidade não alegada em momento oportuno, para se beneficiarem em momento que julguem mais conveniente”
(fl. 0
9
); 3
) a respeitável sentença violou o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais ao condená-lo ao pagamento de custas processuais.

Requereu provimento do recurso e reforma da respeitável sentença, julgando-se improcedentes os embargos opostos à execução fiscal.

C
ontrarrazões no
id.
1251761
.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de outubro
de 2022
.

D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003551-02.2018.8.08.0024
.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELAD
A:
BANCO BRADESC
O
S. A
.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

O M
unicípio de
V
itória
interpôs apelação em razão da respeitável sentença que acolheu os embargos opostos à execução fiscal ajuizada por ele contra o
B
anco
B
radesco
S. A
.
e
declarou a nulidade do processo administrativo n. 2297/2009 e, consequentemente, da CDA exequenda e o condenou
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
.

Nas razões recursais (
id.
1251757
) alegou o apelante, em síntese, que 1) “após ter sido validamente intimada no Processo Administrativo, a empresa apelada jamais questionou a suposta nulidade da intimação para comparecimento à Audiência de Conciliação, suscitando a nulidade supostamente ocorrida no início do Processo Administrativo apenas em sede de Embargos à Execução Fiscal”
(fl.
07
); 2) “é vedado às partes valerem-se de nulidade não alegada em momento oportuno, para se beneficiarem em momento que julguem mais conveniente”
(fl. 0
9
); 3
) a respeitável sentença violou o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais ao condená-lo ao pagamento das custas processuais.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se
im
procedentes os embargos opostos à execução fiscal.

O recurso deve ser desprovido.

N
os termos do artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Da análise da cópia do processo administrativo n. 2297/2009, do Procon,
constante dos autos,
constatei que ele padece de nulidade por inobservância à garantia do devido processo legal.

Isso porque a d
ecisão
pela aplicação de multa administrativa
correspondente ao débito exequendo

fundamentou-se
no descumprimento de notificação do Procon e não comparecimento
do apelado
à audiência de conciliação (fl. 14 do
documento de
id. 1251670 e fls. 01-02 do
documento de
id. 1251671),
o que restou confirmado
pela decisão que julgou o recurso administrativo (fls. 02-09 do
documento de
id. 1251672).

N
o entanto,
observei
que
a notificação para comparecimento à audiência
de conciliação designada para 04-01-2010 só foi recebida pelo apelado
em 07-01-2010 (fl. 10 do id.
1251670),
data posterior à realização do ato.

Assim sendo, não há falar em ausência deliberada do apelado à audiência de conciliação perante o órgão de defesa do consumidor, e, sendo este o único fundamento da respeitável decisão proferida no processo administrativo que deu ensejo à aplicação da multa que gerou a CDA exequenda, inafastável a conclusão pela sua nulidade,
por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

E
indene de dúvidas que o apelado sofreu prejuízo pela infração às sobreditas garantias, tendo em vista que suportou aplicação de multa administrativa com fulcro meramente no seu não comparecimento a ato já praticado na data em que recebeu a notificação para a ele comparecer.

Por fim, a
irresignação quanto à condenação ao pagamento de custas processuais merece parcial acolhimento porque a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal..

P
osto
isso
,

dou provimento parcial
ao recurso e isento o apelante, apenas, do pagamento das custas processuais remanescentes, ficando ele, deste modo, sujeito a ressarcir as custas eventualmente pagas pelo embargante.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003551-02.2018.8.08.0024
.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELAD
A:
BANCO BRADESC
O
S. A
.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA EM DATA POSTERIOR À DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUJEIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, QUANDO VENCIDA, A RESSARCIR AS CUSTAS PAGAS PELO EMBARGANTE.

1. -
N
os termos do artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

2. -
Hipótese em que a
notificação para comparecimento à audiência
de conciliação designada foi recebida pelo apelado
em
data posterior à
da
realização do ato.
Fundando-se a aplicação da multa administrativa apenas no não comparecimento do apelado à referida audiência, tem-se por violados a garantia do devido processo legal e os princípios o contraditório e da ampla defesa.

3. -
Nulidade do processo administrativo declarada e, por conseguinte, da CDA que lastreia a execução fiscal embargada.

4
. - A
isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal
.

5
. - Recurso parcialmente provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade, dar
provimento parcial

ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.